Tribunal: TJMT
Processo: 0004281-30.2016.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004281-30.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (APELADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA ALVES DE LIMA - CPF: 335.921.578-84 (ADVOGADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA ALVES DE LIMA - CPF: 335.921.578-84 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), JURACI GOMES VIANA - CPF: 569.534.701-78 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO – ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não incidem honorários sucumbenciais sobre o valor fixado a título de astreintes, tendo em vista a ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade, representam apenas um meio coercitivo posto à disposição do Juízo para fazer cumprir as suas decisões. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURACI GOMES VIANA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0004281-30.2016.8.11.0010 – Impugnação ao Cumprimento de Sentença

– oposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – acolheu referida impugnação, reconhecendo excesso de execução, declarando

como valor devido o aquele indicado pela executada em sede de impugnação.

Inconformado, o Apelante alega em síntese, que é beneficiário é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme id. 79961761, portanto com todo respeito deixa de juntar o comprovante de recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007, caput), não tendo

condições financeiras para tanto.

Alega que a propositura da ação de embargos à execução, cujo objetivo é afastar a multa cominatória executada no processo principal.

Que o Recorrido insurgiu-se na presente ação de

oposição torando-se vencido em segundo grau onde foram majorados honorários

advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Ainda, que na fase de cumprimento de sentença porém o

Recorrido vencido nos embargos insurgiu-se quanto ao valor da causa arguido pelo Recorrente, eis que se ateve este ao valor atribuído no processo executivo juntando jurisprudência bastante como se pode verificar no id. 119246409, bem como à própria lei regedora. Em oposição a isto o Recorrido fulcrou-se na tese de que o valor da causa deveria ser o por si atribuído, ou seja R$1.000,00.

Que juízo “a quo” decidiu que em

homenagem à coisa julgada não poderia modificar os parâmetros a incidência dos honorários uma vez que o tribunal já teria estabelecido que o percentual incide sobre o valor da causa.

Defende que o valor da causa nos Embargos à Execução é o valor da Execução; ainda, Valor Da Causa Nos Embargos não é o atribuído pela parte mas sim o que a lei prescreve.

Sustenta que os honorários advocatícios consubstanciam matéria de ordem pública e nesse sentido podem ser apreciados em qualquer tempo e grau de jurisdição em especial para sua efetivação, aplicação na conformidade da lei e da Justiça.

Assim, que cai por terra o argumento de que os presentes honorários não incidem sobre astreintes. No presente caso os honorários incidem sobre o valor legal da causa que recai sobre o proveito econômico que pretendia, neste caso, o executado fazer extinguir.

Portanto, que

é claro que pelo ordenamento jurídico o

parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais é o legal (292, II c/c §3o do mesmo dispositivo) e jurisprudencial, sendo que no caso presente recai sobre o valor atualizado da própria execução que o executado pretendia obstar (proveito econômico) e não sobre o valor que o próprio executado arbitrou para si mesmo como valor da causa, ou seja, irrisórios R$1.000,00 (mil reais).

Requer a procedência da apelação o modificando-se o julgado para que se considere o valor da causa não

atribuído pelo recorrido mas

sim o valor da execução o principal.

Contrarrazões (id.n.o 190941239)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JURACI GOMES VIANA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 0004281-30.2016.8.11.0010 – Impugnação ao Cumprimento de Sentença

– oposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – acolheu referida impugnação, reconhecendo excesso de execução, declarando

como valor devido o aquele indicado pela executada em sede de impugnação.

Extrai-se na ação de origem, que a parte Apelante busca o recebimento dos honorários sucumbenciais; para tanto, peticionou nos autos (id.n.o 1909412221) requerendo:

“Sem delongas o embargante São Francisco Sistemas de Saúde Empresária Limitada foi vencido na presente demanda aqui proposta tendo sido condenado na segunda instância à majoração dos honorários de sucumbência que eram de 10% (decisão de primeiro grau) para 15% (decisão de segundo grau - id Num. 79961774, transitado em julgado) do valor atualizado da causa.

O valor atualizado da causa é o valor das astreintes que o embargante procurava se eximir (Art. 292,II CPC).

As astreintes incidiram sobre os dias em que o embargante deixou de cumprir a decisão de que mandava ativar o plano de saúde do embargado.

Segundo o próprio embargante o plano está definitivamente suspenso desde 11/07/2019 (id.61801677), portanto até hoje 19/09/2022.

Na sentença de id.08/09/2020 consta que até esta data não havia prova de cumprimento da decisão.

Portanto até a presente data há 2327 dias multa à razão de 100 (cem reais) por dia. Cujo resultado aritmético simples é de
R$232.700,00 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos reais).

Quinze por cento deste valor é o valor de honorários sucumbenciais R$34.905,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinco reais).”

O juízo, após ouvir o executado, prolatou a decisão objeto deste apelo (id.n.o 190941236):

“De início, destaco que o instituto da coisa julgada impede que questões já decididas sejam rediscutidas, trazendo segurança jurídica às partes. Deixou a parte exequente de se insurgir contra o julgado, especificamente no que diz respeito a fixação dos honorários sobre o valor dado à causa pelo executado, não podendo agora, por via oblíqua, pugnar sejam revisados os parâmetros de apuração da verba sucumbencial.

In casu, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte executada, o Egrégio Tribunal de Justiça majorou os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Portanto, precluiu o momento para que houvesse a adequação do valor da causa, devendo ser respeitada a coisa julgada.

(...)

Logo, o acolhimento da impugnação é medida que se impõe, em respeito à coisa julgada.”

O Apelante pretende seja modificando-se o julgado para que se considere o valor da causa não

atribuído pelo recorrido, mas

sim o valor da execução o principal.

Pois bem
.

Os honorários de sucumbência, em regra, são aqueles devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora em uma ação judicial e originam-se da sucumbência da parte, apresentando caráter condenatório.

As astreintes, por sua vez, representam um meio coercitivo posto à disposição do Juízo para fazer cumprir as suas decisões, não possuindo característica de condenação.

Sendo assim,
não incidem honorários sucumbenciais sobre o valor fixado a título de astreintes
, tendo em vista a ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade, representam um meio coercitivo posto à disposição do Juízo para fazer cumprir as suas decisões. Nesse sentido, adota-se o entendimento firmado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ART. 6o DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 9o, 369, 371, 494, 502, 503, 505, 507, 508, 523 e 525, § 6o, do CPC/2015) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional. 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. 8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios.
10. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963280 SP 2021/0270129-3, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ NÃO REALIZADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes. Precedentes. 3. Pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários pela parte agravada 4. A impugnação da Súmula 568 do STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1940036 SP 2021/0158851-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame. 2."C
onforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973"

( AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024